Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-52.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011580-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN COSTA DOURADO - CPF: 011.673.581-39 (APELANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– UNIDADE CONSUMIDORA DESABITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, sendo que, com a reforma da sentença, o valor fixado obedece aos precedentes desta Câmara e o princípio da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011580-52.2022.8.11.0003

APELANTE:

RENAN COSTA DOURADO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENAN COSTA DOURADO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Ordinária nº 1011580-52.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e julgou extinto o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro §8º do artigo 85 do CPC.

O apelante alega em suas razões recursais que o juiz “a quo” decidiu que o pedido é improcedente, visto que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa dos fatos narrados na exordial devem ser debitadas a apelada, que tomou providencias necessárias que o caso exigia.

Diz que há provas que demonstram a má-fé da apelada, em fazer leitura errada do medidor de energia, cobrando quantias exorbitantes de energia de um imóvel que encontra-se fechado, causando-lhe enriquecimento ilícito.

Assevera que o autor demonstrou trazendo na exordial a diferença de valores da sua unidade consumidora, sendo que pagava em média a quantia de R$44,00 e R$42,00 de energia nos últimos 12 meses e a partir de dezembro de 2021 começaram a vir faturas nos valores altíssimos para uma casa fechada, nos valores de R$221,01, isto em dezembro de 2021, e janeiro de 2022, no valor de R$772,20, e fevereiro, o valor de R$693,28.

Além disso, afirma que não poderia ser cobrado em quantias tão altas visto que a casa estava fechada, conforme foi comprovado na exordial. Diz que o imóvel estava disponível para venda, não tendo como o apelante gastar uma quantidade absurda de energia, pois nem reside lá.

Argumenta que a taxa mínima de consumo nunca foi ultrapassada, sendo que é abusiva e arbitrária a cobrança de taxas tão altas de um imóvel que encontra-se desabitado, além de mensurar que não houve a demonstração por parte da apelada de comunicação prévia ao apelante sobre qualquer irregularidade.

Em relação aos danos morais, defende que restaram demonstrados, uma vez que ninguém nunca habitou no imóvel, sendo que a apelada não poderia ter cobrado valores que excedem a taxa mínima, nem ter levado o nome do apelante a protesto em decorrência dessas dívidas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexigíveis os valores das faturas acima do mínimo da taxa de energia, bem como requer a condenação da indenização por danos morais, em razão da inserção do nome do apelante no rol dos maus pagadores (Id.164925246).

Contrarrazões ofertadas no Id. 164925252.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 164925248.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto central de discussão da presente demanda diz respeito a cobrança de faturas acima da média
(dezembro de 2021; janeiro de 2022 e fevereiro de 2022)
, vez que o requerente não habita na unidade consumidora objeto deste litígio, sendo que o imóvel encontra-se fechado para a venda; a legalidade da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, e se tal ocorrência enseja indenização por danos morais.

A empresa demandada em sua defesa sustenta que o faturamento originado da fatura reclamada pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição lá existente; que a simples argumentação de que o valor cobrado é excessivo não afasta a legalidade da cobrança; que não obrou com culpa, por isso, não há que se falar em indenização, razão pela qual o pedido inaugural o deve ser julgada improcedente, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Realizou, no mesmo ato, pedido de reconvenção.

Ocorre que, como bem se extrai da narrativa fática, o autor é detentor da unidade consumidora nº 6/302332-7; que desde a instalação da UC, sempre pagou a taxa mínima, visto que no imóvel não reside ninguém; que no mês de dezembro de 2021, a taxa deu um salto do valor mínimo para a quantia de R$221,01; em janeiro/22 para R$772,20 e em fevereiro/22 para R$693,38.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Pelo que se extrai dos autos, o autor é detentor da unidade consumidora nº 6/302332-7, e desde a instalação da UC, sempre pagou a taxa mínima, no valor de R$44,45, em média, conforme faturas colacionadas no id. 164925200, em razão do imóvel não estar habitado e encontrar-se à venda ao tempo dos fatos (Id. 164927398), contudo, mais precisamente, referente aos meses de dezembro de 2021, e janeiro e fevereiro de 2022, as faturas emitidas pela requerida vieram com uma cobrança exorbitante, considerando que não havia ninguém morando no imóvel.

Importante ressaltar que a média registrada durante o período contestado pelo autor é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação do autor tem fundamento.

Logo, tendo como fundamento as faturas anexadas no id. 164925200, e o histórico de consumo juntado no id. 164925222, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merece reforma a sentença, para fins de declarar inexigíveis as faturas questionadas, vez que diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido, portanto, o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Além disso, a requerida/apelada também não encaminhou ao requerente nenhuma notificação quanto a qualquer irregularidade na unidade consumidora, inserindo o seu nome nos órgãos de proteção do crédito de forma indevida (Id. 164927396), o que, por consequência, configurou ato ilícito passível de indenização.

Até mesmo porque,
nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAS – PROVA INSUFICIENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0010857-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, consoante situação
em casos correlatos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexigíveis os débitos cobrados nas faturas de dezembro/2021; janeiro e fevereiro/2022, respectivamente, na ordem de R$221,01; R$772,20 e R$ 693,38, devendo a requerida proceder ao recálculo das faturas ora discutidas, à média dos meses anteriores de consumo, e ainda, condenar a apelada ao pagamento da indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, invertendo o ônus sucumbencial, para condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023